Tribunal: TJBA
Processo: 0518441-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518441-27.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, LUCIANO VIEIRA LIMA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANO VIEIRA LIMA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, SILVINO DE ALENCAR BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO PAN S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo consignado ajuizada por JURANDI FREITAS DOS SANTOS, reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas por excederem significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, determinando sua limitação, bem como condenando as instituições financeiras à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos são abusivas em razão de superarem significativamente a média de mercado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro e em quais termos deve ocorrer sua aplicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, o que autoriza a revisão de cláusulas contratuais abusivas, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A limitação judicial dos juros remuneratórios não é regra, sendo admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta em comparação com a taxa média de mercado.

A mera superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, devendo ser analisada a existência de discrepância relevante capaz de gerar onerosidade excessiva ao consumidor.

No caso concreto, as taxas pactuadas superam de forma significativa as médias divulgadas pelo BACEN, evidenciando desvantagem exagerada e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A limitação dos juros à taxa média de mercado mostra-se adequada para restabelecer o equilíbrio contratual, sem impor tabelamento abstrato.

A repetição do indébito independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ.

A restituição em dobro deve observar modulação temporal, sendo simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro apenas para os posteriores, conforme orientação da Corte Especial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, apta a caracterizar abusividade concreta.

A limitação dos juros à taxa média do BACEN é admissível quando evidenciada onerosidade excessiva ao consumidor.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé, mas deve observar modulação temporal, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º. CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 382 e 530; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, EAREsp 600.663/RS e outros; STJ, AgInt no REsp 1.974.505/RS; STJ, AgInt no REsp 1.930.618/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0518441-27.2018.8.05.0001
, em que figuram como
apelante BANCO PAN S.A. e outros e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2).

A
CORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos apelos
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02